Tribunal: TJSP
Processo: 1002382-36.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição em torno da existência de invalidez permanente, parcial ou total – Fratura do punho esquerdo - Inconsistência fática e jurídica - Laudo oficial, produzido sob as garantias da ampla defesa e do contraditório, que atestou a inexistência de

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição em torno da existência de invalidez permanente, parcial ou total – Fratura do punho esquerdo - Inconsistência fática e jurídica - Laudo oficial, produzido sob as garantias da ampla defesa e do contraditório, que atestou a inexistência de sequela atual e de invalidez, a qualquer título – Inteligência da Lei no 6.194/74 e do art. 373, I, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002382-36.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
RENATO DANIEL MESSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.153
Apelação no 1002382-36.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Renato Daniel Messa
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório – Veículo automotor –
DPVAT – Ação de cobrança de indenização - Sentença
de improcedência – Manutenção do julgado –
Cabimento - Arguição em torno da existência de
invalidez permanente, parcial ou total – Fratura do
punho esquerdo - Inconsistência fática e jurídica -
Laudo oficial, produzido sob as garantias da ampla
defesa e do contraditório, que atestou a inexistência de
sequela atual e de invalidez, a qualquer título –
Inteligência da Lei no 6.194/74 e do art. 373, I, do CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que em ação de cobrança de indenização
fundada em seguro obrigatório de veículo automotor DPVAT,
ajuizada por Renato Daniel Messa em face de “Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A”, julgou improcedente a
pretensão deduzida e condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o autor que o julgado deve ser declarado
nulo por conta do cerceamento de defesa, eis que houve
indeferimento de sua submissão à perícia complementar, certo
que o expert oficial deixou de avaliar corretamente as sequelas
resultantes da lesão no punho esquerdo. Roga, uma vez
novamente julgada a lide, pela inversão dos ônus sucumbenciais.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
O autor pleiteou pelo recebimento de indenização
fundada em seguro obrigatório de veículo automotor DPVAT,
fulcro na Lei no 6.194/74, redação outorgada pela Lei no
11.482/07, assim pretendendo a condenação da ré em lhe pagar a
quantia de R$ 9.450,00, tudo em função de sequelas que disse
haverem remanescido no punho esquerdo.
Comprovou ter sofrido acidente automobilístico
em 30.06.2018, conforme boletim de ocorrência policial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
documentos médico-hospitalares que instruíram a petição inicial.
Uma vez instalado o contraditório mediante
contestação apresentada pela seguradora, ocasião em que, no que
interessa ao deslinde da questão, arguiu que a negativa de
pagamento administrativo se deu em razão da ausência de
invalidez permanente, o digno Juízo da causa houve por bem
determinar a realização de exame médico-pericial.
Veio aos, então, o laudo pericial de fls. 141/145,
da lavra de profissional integrante dos quadros do IMESC, firme
no sentido de que, quanto ao punho esquerdo: “Inspeção: sem
cicatrizes.
Palpação:
sem
alterações.
Movimentação:
Movimentos preservados e sem alterações” v. fls. 143 - grifei.
Já no que pertine à conclusão final, foi claro
quando atestou: “Ao exame físico, não há evidência de dano
sequelar no punho esquerdo, podendo ser constatada a
presença de todos os movimentos do membro superior
esquerdo, sem alterações motoras ou sensitivas. Portanto, NÃO
HÁ DANO PATRIMONIAL”
cf. fls. 144
maiúsculas
originais.
A par de a impugnação a tal trabalho técnico, por
parte do autor, ter sido absolutamente genérica e desprovida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
melhor fundamentação, não há motivo justo para que o laudo
seja desconsiderado, com a relevante observação no sentido de
que o juiz é o destinatário da prova, cabendo apenas a ele
descartá-la ou não.
A Lei no 6.194/74, na qual o apelante embasa sua
pretensão indenizatória, estipula pagamento de indenização
apenas quando demonstrada, à saciedade, a existência de
invalidez permanente, total ou parcial, o que não restou
evidenciado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório (art.
373, I, do Código de Processo Civil).
Por fim, em função do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade de justiça já concedida em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica